Tribunal: TJPA
Processo: 0010598-90.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A??O DE EXIBI??O DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE EXIBI??O DE FILMAGEM DE HOSPITAL. PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROV?RSIA. PRESEN?A DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, o magistrado a quo justificou o indeferimento do pedido de exibi??o imediata de documento, em raz?o de n?o ter sido comprovada a exist?ncia de uni?o est?vel entre a Agravante e o falecido, n?o restando caracterizada a legitimidade ativa para a??o.2- Consta nos autos certid?o de nascimento dos filhos da Agravante com o falecido Jo?o Marques Aires (fls. 40/42), o que por si s? n?o comprova a uni?o est?vel entres eles, por?m, no m?nimo, demonstra o v?nculo afetivo que justifique o interesse da agravante pela causa, bem como, contas individuais, onde verifica-se que residiam no mesmo endere?o (fls. 28/29).3- Assim, demonstra-se leg?tima a pretens?o da agravante na busca de documento que possa demonstrar o tratamento dado ao de cujus antes do seu falecimento, devendo prevalecer o seu direito de buscar tal verdade em detrimento do sigilo profissional.4- A exibi??o das c?meras dos corredores e quartos em que o de cujus aparece, relativas ao dia 23.04.2016, no hor?rio das 01:41 ?s 06:15, mostra-se necess?ria, uma vez que ser? extremamente ?til para esclarecer a din?mica do evento no dia em que ocorreu seu falecimento, al?m de ser necess?rio para instruir a??o futura.5- Assim, constata-se que o caso perfaz os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, al?m de que ? consistente o risco do resultado ?til do processo.6- Agravo de instrumento conhecido e provido.Vistos, etc.Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito P?blico, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plen?rio virtual da 1? Turma de Direito P?blico do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, aos vinte e cinco dias do m?s de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.Bel?m, 25 de janeiro de 2021. Rosileide Maria da Costa Cunha Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0010598-90.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA LUIZA DA SILVA BERNARDO
ADVOGADA CINTHIA RODRIGUES SANTANA, OAB/PA Nº 21.948
AGRAVADO: HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE FILMAGEM DE HOSPITAL. PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

In casu
, o magistrado
a quo
justificou o indeferimento do pedido de exibição imediata de documento, em razão de não ter sido comprovada a existência de união estável entre a Agravante e o falecido, não restando caracterizada a legitimidade ativa para ação.
2-

Consta nos autos certidão de nascimento dos filhos da Agravante com o falecido João Marques Aires (fls. 40/42), o que por si só não comprova a união estável entres eles, porém, no mínimo, demonstra o vínculo afetivo que justifique o interesse da agravante pela causa, bem como, contas individuais, onde verifica-se que residiam no mesmo endereço (fls. 28/29).
3-

Assim, demonstra-se legítima a pretensão da agravante na busca de documento que possa demonstrar o tratamento dado ao
de cujus
antes do seu falecimento, devendo prevalecer o seu direito de buscar tal verdade em detrimento do sigilo profissional.
4-

A exibição das câmeras dos corredores e quartos em que o
de cujus
aparece, relativas ao dia 23.04.2016, no horário das 01:41 às 06:15, mostra-se necessária, uma vez que será extremamente útil para esclarecer a dinâmica do evento no dia em que ocorreu seu falecimento, além de ser necessário para instruir ação futura.
5-

Assim, constata-se que o caso perfaz os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, além de que é consistente o risco do resultado útil do processo.
6-

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0010598-90.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA LUIZA DA SILVA BERNARDO
ADVOGADA CINTHIA RODRIGUES SANTANA, OAB/PA Nº 21.948
AGRAVADO: HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Tutela Antecipada, interposto por MARIA LUIZA DA SILVA BERNARDO, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, proferida nos autos da Ação Judicial de Exibição de Documentos cumulado com pedido liminar (proc. n. 0006518- 32.2016.8.14.0017), tendo como ora agravado HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA, que indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:
(...) 2- Considerando o sigilo das filmagens objeto desta ação (tendo em vista a intimidade das pessoas hospitalizadas que seria violada) e que não foi comprovada a existência de união estável entre a requerente e o falecido e, consequentemente, a legitimidade ativa para a ação, o pedido de exibição imediata deve ser indeferido. Por outro lado, diante da possibilidade de destruição das filmagens objeto da ação, necessário a conservação das mesmas, para, caso a ação seja julgada procedente, não tenha sua finalidade prejudicada. Diante disso, concedo parcialmente a tutela antecipada pleiteada para determinar que o requerido não destrua a filmagem relativa ao dia 23/04/2016, das 01>41 horas as 06>15 horas, das câmeras dos locais (corredores e quartos) em que o de cujus passou no hospital. (...)

Em razões recursais, a agravante alega que ajuizou a Ação de Exibição de Documentos em face do agravado, para que este fornecesse as filmagens do dia e hora em que seu companheiro João Marques Aires Wanderley, deu entrada no estabelecimento de saúde, em razão de ter chegado a seu conhecimento que ele teria falecido, não em decorrência do quadro clinico que apresentava, mas em razão da negligencia por parte do médico plantonista que o atendera.

Sustenta que o juízo de piso indeferiu a exibição dos documentos pleiteada por entender que a agravante não comprovou a existência de união estável com o falecido, determinando apenas que o agravado não destruísse as filmagens relativas ao dia e hora em que o de cujus passou no hospital, designando audiência de conciliação para o dia 04/07/2017.

Afirma que conviveu em regime de união estável com o de cujus, por 20 anos, possuindo três filhos, conforme certidões de nascimento juntadas aos autos.

Assevera que pelo fato do agravado ser órgão público, onde seus diretores são nomeados de acordo com interesses do governo estadual, sendo que a direção do hospital sofre constante alternância de gestão, e que o quadro de funcionários também muda bastante, argui ser temerária a determinação do magistrado de piso para que as filmagens não sejam destruídas.

Alega correr sérios riscos de chegar na data da audiência designada para daqui a onze meses, ouvir que tais arquivos foram perdidos, danificados, etc, bem como que, pela alta rotatividade, tanto de funcionários, como de dirigentes, a guarda e preservação desses documentos seja comprometida, perdendo sua eficácia.

Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela antecipada para que a agravado apresente de imediato as filmagens do dia e hora em que o de cujus fora atendido naquela unidade hospitalar (23/04/2016, das 01:41 06:15 horas).

Juntou documentos de fls. 24-43.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria em 01/09/2016.

Às fls. (48/50), deferi a tutela antecipada pleiteada.

De acordo com certidão de fls. 59, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instada a se manifestar nos autos (fls. 62/63), a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Antes de mais nada, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas.

Sabemos que a antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é cabível quando presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável e desde que não se dê a irreversibilidade do provimento antecipado.

No presente agravo, no qual o recorrente se insurge contra a decisão interlocutória que indeferiu, em antecipação de tutela, a exibição cautelar de documentos, importa analisar quanto à presença ou não desses requisitos, o qual encontra atual previsão no art. 300, do CPC/15, que assim dispõe:
Art. 300 - A Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, em se tratando de pedido de tutela antecipada, necessária a análise dos requisitos autorizadores de sua concessão: a verossimilhança das alegações fundada em prova inequívoca do direito (fumus boni iuris) e a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

A prova inequívoca exigida pelo art. 300 do está ligada ao conceito de probabilidade, significando a existência de elementos suficientes para comprovar a verossimilhança das alegações.

Nesse sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI ensina que:
(...) O juiz, quando concede a tutela sumária, nada declara, limitando-se a afirmar a probabilidade da existência do direito, de modo que, aprofundada a cognição, nada impede que assevere que o direito que supôs existir não existe." (In: Antecipação de tutela, 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2006, p. 39). (...)

No mesmo sentido JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE assevera:
"Prova inequívoca da verossimilhança implicaria, portanto, juízo cognitivo mais profundo do que aquele exigido no art. 798 para a cautelar, mas inferior à cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva" (In: Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização), 3ª edição, Editora Malheiros, 2003, pg. 336).

Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação pode ser conceituado como o temor concreto de haver prejuízo grave à parte caso a tutela seja prestada apenas ao final do processo.

Sobre o tema HUMBERTO THEODORO JÚNIOR afirma:
"Fundado é o receio que não provém de simples temor subjetivo da parte, mas que nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de verossimilhança, ou de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Os simples inconvenientes da demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e ampla defesa, não podem, por si só, justificar a antecipação da tutela. É indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação possa comprometer substancialmente a satisfação do direito subjetivo da parte." (In: Aspectos Polêmicos da Antecipação da Tutela, RT, 1997, p. 196. Apud Luciana Gontijo Carreira Alvim, Tutela Antecipada na Sentença, Forense, 2003, p. 58).

No presente caso, o magistrado
a quo
justificou o indeferimento do pedido de exibição imediata de documento, em razão de não ter sido comprovada a existência de união estável entre a Agravante e o falecido, não restando caracterizada a legitimidade ativa para ação.

No entanto, consta nos autos certidão de nascimento dos filhos da Agravante com o falecido João Marques Aires (fls. 40/42), o que por si só não comprova a união estável entres eles, porém, no mínimo, demonstra o vínculo afetivo que justifique o interesse da agravante pela causa, bem como, contas individuais, onde verifica-se que residiam no mesmo endereço (fls. 28/29).

Assim, demonstrado pela Agravante a necessidade de acesso as imagens do Hospital Regional de Conceição do Araguaia, com vistas a esclarecer melhor as razões e os motivos que levaram a ocorrência do evento morte de seu ente querido (fls.12), bem como para fazer valer seus direitos em juízo, notadamente em uma possível ação de indenização, torna-se infrutífera o argumento do juízo de piso de ausência de comprovação de existência de união estável entre a recorrente e o falecido.

Desse modo, demonstra-se legítima sua pretensão na busca de documento que possa demonstrar o tratamento dado ao
de cujus
antes do seu falecimento, devendo prevalecer o seu direito de buscar tal verdade em detrimento do sigilo profissional.

Assim, a exibição das câmeras dos corredores e quartos em que o
de cujus
aparece, relativas ao dia 23.04.2016, no horário das 01:41 às 06:15, mostra-se necessária, uma vez que será extremamente útil para esclarecer a dinâmica do evento no dia em que ocorreu seu falecimento, além de ser necessário para instruir ação futura.

Colaciono entendimento do C. STJ, senão vejamos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 547.553 - RJ (2014/0172199-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) interposto contra decisão que determinou a retenção do recurso especial nos termos do art. 542, § 3º, do CPC (e-STJ fl. 42). O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 27): "AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE FILMAGEM REALIZADA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. 1. Para a solução da lide, a exibição da filmagem apresenta utilidade para o agravado, motivo pelo qual a r. Decisão não pode ser revista na forma pretendida pelo agravante. 2. Ao juiz compete determinar a exibição da filmagem, requerida pela parte autora, para efeito de comprovação do dano por ela sofrido, quando ingressava no interior do coletivo. Compete à parte ré o dever de colaborar, com lealdade e boa-fé, com o Poder Judiciário para descobrimento da verdade, nos termos do artigo 14, incisos I e II, e 339 do CPC. 3. De impor-se, portanto, a regra do artigo 359, inciso I do CPC, onde a parte é obrigada a exibir o documento e, não o fazendo, a consequência será a presunção de veracidade dos fatos narrados que por meio dele seriam provados, sendo, nesse caso, desnecessária a aplicação da multa. 4. Recurso desprovido.

Desta forma, o argumento utilizado pelo juízo de piso para indeferir o requerimento das filmagens do hospital no dia do falecimento do
de cujus
não merece prosperar, visto que a referida prova é medida necessária e útil, sem a qual restaria frustrada a produção da prova diante da notória dificuldade em sua obtenção, pelo que determino que a agravada apresente as filmagens das câmaras e corredores e quartos em que o ¿de cujus¿ aparece, relativas ao dia 23.04.2016, das 01:41 às 06:15.

Assim, constata-se que o caso perfaz os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, além de que é consistente o risco do resultado útil do processo.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LUIZA DA SILVA BERNARDO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora